Tribunal: TJSP
Processo: 1053184-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de exigir contas e exibir documentos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, sem exame do mérito – Inadmissibilidade – Apelante que demonstrou sua incapacidade financeira – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos – Inteligência do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Apelante que não possui legitimidade ativa para postular em nome próprio,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de exigir contas e exibir documentos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, sem exame do mérito – Inadmissibilidade – Apelante que demonstrou sua incapacidade financeira – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos – Inteligência do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Apelante que não possui legitimidade ativa para postular em nome próprio, diretos de titularidade da massa falida – Inteligência dos artigos 17 e 75, inciso V, ambos do CPC e artigo 22, inciso III, alíneas "c" e "n" da Lei no 11.101/05 – Pedido de exibição de documentos que foi apresentado de forma incidental, na forma do artigo 396 do CPC – Contestação apresentada pelo apelado, apontando a carência da ação, que se estende ao pedido de exibição de documentos – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053184-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSINES
RAMOS, é apelado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
Sustentou oralmente o advogado José Roberto Curtolo Barbeiro.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39385
APELAÇÃO CÍVEL No 1053184-78.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
APELANTE: ROSINES RAMOS
APELADO: BANCO FIBRA S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – “Ação de exigir contas e exibir
documentos” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
extinta
a
demanda,
sem
exame
do
mérito
–
Inadmissibilidade
–
Apelante
que
demonstrou
sua
incapacidade financeira – Benefícios da gratuidade da
justiça concedidos – Inteligência do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do
CPC – Apelante que não possui legitimidade ativa para
postular em nome próprio, diretos de titularidade da massa
falida – Inteligência dos artigos 17 e 75, inciso V, ambos do
CPC e artigo 22, inciso III, alíneas “c” e “n” da Lei no
11.101/05 – Pedido de exibição de documentos que foi
apresentado de forma incidental, na forma do artigo 396 do
CPC – Contestação apresentada pelo apelado, apontando a
carência da ação, que se estende ao pedido de exibição de
documentos – Sentença mantida – Honorários advocatícios
majorados – Recurso improvido, com observação.
1) Cuida-se de “ação de exigir contas e exibir documentos”
(fls. 01/46) julgada extinta, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485,
incisos I e VI e artigo 330, incisos II e III, ambos do CPC (fls. 833/835), cujo
relatório fica adotado.
A apelação é de ROSINES RAMOS (fls. 837/872).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que não houve contestação e nem impugnação quanto
aos pedidos da apelante, o que importa na revelia do apelado, autorizando a
procedência da ação.
Salienta que possui legitimidade ativa, eis que além de ser
sócia da empresa “CECOL CERÂMICA CORDEIROPOLIS LTDA”, participou
da avença na qualidade de fiadora e avalista dos valores pactuados, e que
está sendo cobrada indevidamente, ante a ausência de prova acerca da
liquidez da dívida impugnada.
Aduz que pleiteou a prestação de contas bem como a
exibição de documentos, e que a segunda demanda não foi impugnada, não
se justificando a extinção da ação sem analisar o pleito de exibição de
documentos.
Alega que em momento algum pretendeu a desconstituição
da execução ajuizada pelo apelado, tampouco a revisão do contrato pactuado,
e que na qualidade de sócia proprietária da empresa contratante, que se
encontra em processo de falência, a apelante detém legitimidade para requerer
a prestação de contas, bem como a exibição de documentos.
Diz que a exibição das duplicatas foi pleiteada nos
embargos à execução e na ação de execução, e que em razão da não
apreciação dos referidos pedidos se viu obrigada a ajuizar a presente
demanda, não podendo ter o seu direito constitucional cerceado.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação ou, como pedido alternativo, que seja provido ao
menos o pedido de exibição de documentos, com a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça em favor da apelante.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 875/887,
impugnando o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 888), para que seja apreciado o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, foi determinado que a apelante providencie a juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira. E nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal,
as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 889).
Em fls. 891/892 e 895/896 a apelante informou sobre a
impossibilidade de conciliação, pleiteando o julgamento presencial a fim de
possibilitar a sustentação oral. E em fls. 898/900 a apelante informou que é
aposentada, e que recebe benefício no valor de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais), reiterando o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, juntando documentos em fls. 901/928.
Todavia,
o
apelado
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 929.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, prevê o artigo 98 “caput” do CPC que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, em seus parágrafos 2o, 3o e 4o, do
CPC, estabelecem que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Afirmação da parte. A CF 5.o LXXIV, que garante
assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa
situação, não revogara a LAJ 4.o e também não interfere neste CPC 99. Basta
a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o
benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris
tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à
veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição
por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do
interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios
constitucionais do acesso à Justiça (CF 5.o XXXV) e da assistência jurídica
integral (CF 5.o LXXIV).”
Assim, apesar da declaração de hipossuficiência possuir
relativa presunção de veracidade, é possível o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça apenas quando se constatar a existência de elementos
capazes de evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão do
benefício.
No caso vertente, apesar da apelante ter constituído
advogado particular (fls. 47), está demonstrado pelo cartão em fls. 902,
extratos bancários em fls. 903/907 e informe de rendimentos em fls. 911/913,
que a apelante é aposentada pelo INSS e aufere renda atual no valor de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais), que evidentemente se mostra compatível
com a concessão do benefício.
Ademais, pela análise das cópias da Carteira de Trabalho
e Previdência Social - CTPS da apelante (fls. 907/910) não se verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
existência de registro vigente, além de ter sido comprovada a existência de
diversas execuções ajuizadas contra a apelante (fls. 917), além de existir
diversas restrições inseridas em seu nome (fls. 918/922).
Dessa forma, diante da demonstrada incapacidade
financeira da apelante, bem como da inexistência de indícios de riqueza, é
possível conceder os benefícios da gratuidade da justiça em favor da mesma,
com fundamento no artigo 99, §§ 2o ao 4o do CPC, o que desde já fica
consignado a título de observação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação de
exigir contas e exibir documentos” (fls. 01/46), sob o argumento de que é sócia
da empresa “CECOL CERÂMICA CORDEIRÓPOLIS LTDA”, atualmente falida,
e que através da referida empresa firmou contrato de desconto de duplicatas
junto ao Banco apelado, que estava 100% (cem por cento) garantido pela
entrega das duplicatas, na forma de garantia fiduciária, mas que diante da
cobrança da importância de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), requer a
prestação de contas e exibição dos documentos relativos ao contrato firmado e
seu respectivo aditamento, bem como das duplicatas originais que teriam sido
inadimplidas pelos sacados, com a juntada dos controles das duplicatas, dos
comprovantes de recebimento das mesmas, das notas fiscais que as
acompanharam, dos boletos emitidos, dos protestos relacionados e não pagos,
dos lançamentos dos protestos e dos respectivos registros.
Houve contestação (fls. 745/758) e réplica (fls. 770/832).
Sobreveio a r. sentença (fls. 833/835), que julgou extinta a
demanda, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI e
artigo 330, incisos II e III, ambos do CPC, por entender que a apelante não
possui legitimidade ativa para requerer a prestação de contas relativas ao
contrato pactuado pela empresa “CECOL”, além de não possuir interesse
processual e se evidenciar a inadequação da via eleita. Diante da
sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
valor da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC que:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse
e legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre
a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade ativa é necessário
que a autora seja a titular do direito que se refere ao pedido de prestação de
contas e de exibição de documentos.
Entretanto, no caso vertente, conforme bem observou o
nobre magistrado de primeiro grau, a própria apelante admite expressamente
em sua exordial que o contrato que ensejou o pedido de prestação de contas e
de exibição de documentos foi firmado pela empresa “CECOL CERÂMICA
CORDEIRÓPOLIS LTDA”, da qual a apelante é sócia.
Dessa forma, embora tenha sido decretada a falência da
referida empresa (fls. 122/125), considerando que existe administrador judicial
já nomeado para a arrecadação dos bens, e que a massa falida continua tendo
personalidade jurídica distinta da personalidade de sua sócia, resta evidente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
ilegitimidade ativa da apelante para o ajuizamento desta ação, conforme artigo
75, inciso V, do CPC e artigo 22, inciso III, alíneas “c” e “n”, da Lei no
11.101/05.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação cível
Ação de cobrança
Extinção sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos V e VI, CPC

Ilegitimidade ativa do sócio falido reconhecida Massa falida que deve ser
representada pelo síndico Precedentes do A. STJ - Prescrição reconhecida
em autos anteriores - Coisa julgada - Sentença Mantida - Recurso improvido.”
(AP 0008497-77.2014.8.26.0045, Relator Des. Souza Meirelles, Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Público TJSP, J. 23/02/2019).
Outrossim, considerando que o pedido de exibição de
documentos não constitui demanda autônoma, mas sim incidental na forma do
artigo 396 do CPC, não é possível reconhecer a eventual revelia do Banco
apelado, que apresentou regular contestação apontado a ausência de
legitimidade e de interesse processual para o ajuizamento da demanda, que se
estende ao pedido de exibição de documentos.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação de exigir contas. Sociedade esportiva sem fins
lucrativos. Ilegitimidade "ad causam" do sócio para figurar no polo ativo.
Consta do estatuto da sociedade esportiva que compete ao Conselho
Deliberativo e Fiscal do Iate Clube de Santos dar parecer sobre as contas
(receitas e despesas), que deverão ser apresentadas pela Diretoria, como
órgão, e não pelo Comodoro. Sentença de extinção, sem resolução do mérito,
mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.” (AP
1033783-30.2018.8.26.0100, Relator Des. João Pazine Neto, Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 18/02/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor CESAR AUGUSTO VIEIRA
MACEDO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da
apelante.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica